Tribunal: TJES
Processo: 5000092-22.2022.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-22.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSO RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000092-22.2022.8.08.0001

ORIGEM:
Juízo de Afonso Cláudio - 1ª Vara

RECORRENTE:
JOELSO RIBEIRO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A CONTRATO DESCONHECIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEDUÇÃO DO VALOR AUFERIDO EM ACORDO COM A CORRÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrido, entendo que não merece acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha consubstanciada na autorização indevida de débito desconhecido pelo consumidor.

(3). Quanto à falha discutida no presente caso, conforme bem indicado pelo Juízo
a quo
, não há dúvida de que o Recorrido atua como intermediador da conta bancária do Recorrente, figurando como meio de pagamento no negócio jurídico firmado entre o consumidor e a Unimed, de modo que a responsabilidade do Recorrido em observar a existência de autorização expressa do cliente para a concretização dos débitos automáticos antes de proceder aos descontos é indubitável, o que não ocorreu
in casu
, razão pela qual deve responder pelos danos suportados pelo consumidor (art. 14, CDC).

(4). Nesse sentido, quanto ao pedido de repetição de indébito, devidamente apurado no valor de R$ 653,40 (já em dobro), entendo que não merece reparos a sentença objurgada, inclusive no que se refere à dedução do referido montante em relação ao acordo firmado entre Autor e Unimed.

(5). Por outro lado, ao contrário do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, entendo que os fatos narrados pelo Recorrente extrapolam o mero dissabor, ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (descontos indevidos sobre benefício previdenciário), deve ser fixado no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Contudo, considerando que, do total da condenação (R$ 4.153,40), o montante de R$ 3.500,00 já foi adimplido pela corré Unimed em sede de acordo, o montante a ser adimplido pela Recorrente deve ser descontado da referida quantia, restando, portanto, R$ 653,40.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de compensação por danos morais, montante do qual deve ser subtraído o valor excedente aos danos materiais (R$ 2.846,60) auferido pelo Autor/Recorrente a título de acordo com a corré Unimed,
restando, portanto, o montante de R$ 653,40 a ser pago pelo Recorrido.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)